Tribunal: TJDFT
Processo: 0705746-57.2019.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705746-57.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: SETILHA PEREIRA DOS SANTOS APELADO: CONDOMINIO REDIDENCIAL PARK DO GAMA D E S P A C H O Em consulta aos autos da Ação de Inventário, verifica-se que o Mandado de Intimação foi expedido para o endereço também lá fornecido pela parte. Entretanto, da leitura daqueles autos, verifica-se que o patrono Ubiratan Brasiliense Cunha, OAB/DF 12.185-A, representa o espólio na Ação de Inventário, tendo substabelecido, com reserva de poderes, para a advogada Livia Lorente Cunha, OAB/DF 67.078. Assim, apesar das informações trazidas nestes autos de que o advogado não representa o Espólio, tendo em vista este ainda exercer a representação processual do Espólio nos autos da Ação de Inventário, intime-se o patrono dos apelantes a trazerem aos autos o endereço atualizado da parte, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de possibilitar sua intimação pessoal e a continuidade do feito. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator